Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR PRECLUSÃO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 477, § 1o, do CPC, “as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”. Trata-se de prazo dilatório e não peremptório, podendo ser prorrogado, a critério do magistrado, nos termos do art. 139, inc. VI, do CPC, dada a necessidade no caso concreto.
1.1. Em certas situações, devidamente justificadas pelas circunstâncias e complexidade da causa, é plenamente possível a ampliação do prazo para a parte falar sobre o laudo pericial, desde que requerida antes que sejam declarados os efeitos da preclusão e não tenha havido comportamento desidioso do litigante. Precedentes do STJ.
2. No caso, o agravante instruiu sua impugnação com parecer técnico referente a outros autos, o que foi corrigido após manifestação do perito. O juízo a quo rejeitou a impugnação do agravante, por entender que operou preclusão lógica. Todavia, como não se trata de nova impugnação com o propósito de agregar outros ou novos fundamentos à peça já apresentada, e, sim, de manifestação em tempo hábil para a correção de erro material ocorrido, resta equivocada a assertiva posta na decisão de que “o parecer do assistente técnico do réu foi pela concordância com o laudo pericial” e que “um novo parecer” foi juntado posteriormente. Portanto, não se sustenta a conclusão pela ocorrência de preclusão lógica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.